Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-24.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAMPOS DO JORDÃO – CONTRATAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CONTROLE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E A EMISSÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DE TRIBUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.